Tribunal: TJDFT
Processo: 0708158-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708158-74.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO DA SILVA ROCHA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, DINAMICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E S P A C H O Em face do que dispõe 10 do CPC, e na forma da competência prevista no art. 114 da Constituição da República, manifestem-se as partes, em cinco dias, a iniciar pelo autor, sobre a competência da justiça local para processar e julgar o feito. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ic)